Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007727-94.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILSON FERREIRA GOMES DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14732425). O STJ negou seguimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 636.553 (Tema 445). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 26/5/2020) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14732253): MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECISÃO TCDF. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.784/99. I - Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, o direito da Administração de anular os seus próprios atos está subordinado ao prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que foram praticados. O início do prazo decadencial para os atos praticados antes da lei nova é o da vigência da lei que criou o novo prazo extintivo do direito. II - Constata-se que, entre a data da concessão da aposentadoria e a data da prática do ato administrativo - Decisão no 5.927/06 - que reduziu os proventos do servidor aposentado, transcorreram mais de vinte e quatro anos, tornando-se manifesto que o prazo decadencial de cinco anos há muito se escoou para a Administração. III - Prejudicial de decadência acolhida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031